Tribunal: TJDFT
Processo: 0708561-04.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. VIOLAÇÃO AO PRIMADO DA CONGRUÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. EQUIDADE. INVIABILIDADE. VALOR DA CAUSA EXPRESSO E REGULARMENTE AFERIDO.
1. O Juiz está adstrito ao pedido e à causa de pedir declinados na petição inicial, conforme o princípio da adstrição (congruência ou correlação), consagrado nos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil. Todavia, na interpretação do pedido, o Juiz deve levar em consideração o conjunto da petição inicial, de maneira a extrair, dos fatos e dos fundamentos jurídicos deduzidos, a pretensão efetivamente formulada, em consonância com a diretiva hermenêutica do §2o do artigo 322 do referido normativo.
2. Não há que se falar em nulidade por julgamento extra petita, quando o juiz captura a essência da pretensão e, a partir da causa de pedir, faz a subsunção jurídica apta a solucionar o litígio dentro das expectativas jurídicas do autor.
3. Na oportunidade do julgamento dos REsp 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP, o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), no sentido de ser inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando a condenação, o proveito econômico ou o valor da causa forem elevados ou irrisórios. 3.1. No caso analisado, não se está diante de ação cujo proveito econômico ou valor da causa são irrisórios. Mais que isso, o proveito econômico não é quantitativamente mensurável. O valor da causa, todavia, encontra-se explicitado na petição inicial e não foi confrontado na oportunidade cabível.
4. Em consonância com a norma processual e o precedente qualificado, atinentes à matéria em debate, impõe-se a manutenção do arbitramento dos honorários advocatícios com base no valor da causa, visto que não é irrisório, atraindo o raciocínio da inaplicabilidade dos imperativos elencados no art. 85, § 8o, do Código de Ritos.
5. Preliminar rejeitada por maioria. No mérito, recurso não provido.